Tribunal: STF
Processo: RE 81507
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PELA PROPRIA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO DIVERGE DAS SUMULAS 346 E 473 ACÓRDÃO QUE
NEGA FOSSE NULO O ATO ADMINISTRATIVO COMO TAL DECLARADO PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.